Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. As contrarrazões a recurso de apelação não constituem o meio processual adequado para exercer pedido de reforma da sentença.
2. Considerando o valor irrisório atribuído à causa, deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC/2015.
3. Assim, considerando o curto período de tramitação e que o trabalho realizado nos autos não demonstra complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência deve ser redimensionada a fim de atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o.
4. Apelação conhecida e provida.